Tribunal: TJMT
Processo: 1006390-78.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006390-78.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), JOAO FELIPE ZORRON SOARES - CPF: 040.368.051-42 (PACIENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LUISA OLIVEIRA VACARO - CPF: 031.399.351-37 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS DO POLO DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito de investigação que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e integração à organização criminosa (Comando Vermelho).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva calcado na garantia da ordem pública; (ii) analisar se o lapso temporal entre os fatos investigados e a segregação configura ausência de contemporaneidade; e (iii) avaliar se o resultado negativo de busca e apreensão e predicados favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas..

III. Razões de decidir

3. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do paciente, evidenciada por seu papel relevante na estrutura da facção criminosa Comando Vermelho, exercendo suposta função de “lojista” e participando ativamente da logística financeira e operacional do grupo.

4. Não subsiste a tese de anacronismo da medida cautelar mais gravosa, uma vez que a contemporaneidade deve ser aferida pela persistência dos riscos à ordem pública no momento da decretação da prisão. Tratando-se de crimes permanentes e investigação complexa que demandou quebra de sigilo de dados telefônicos, o tempo decorrido é justificado pelo
modus operandi
e pela continuidade da estrutura criminosa.

5. O resultado negativo de busca e apreensão domiciliar não infirma o
periculum libertatis
, porquanto a prova da materialidade e os indícios de autoria derivam de relatórios técnicos de análise de dados telefônicos, os quais revelaram a participação do paciente em diversos grupos de mensagens voltados à coordenação do tráfico de drogas e transferências financeiras (PIX) para coinvestigados.

6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo suposto papel de confiança desempenhado pelo agente em facção criminosa de elevada periculosidade, justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, visando interromper o ciclo delitivo da estrutura hierarquizada.

7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva, mormente quando o paciente já responde a outra ação penal por crime de mesma natureza, tornando as medidas cautelares alternativas inócuas para o resguardo da ordem social.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

“1. A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva, não sendo desconstituída por predicados pessoais favoráveis. 2. A contemporaneidade da cautelar deve ser aferida pela atualidade do risco à ordem pública, especialmente em crimes permanentes e investigações de alta complexidade que justificam o lapso temporal entre o fato e a decretação”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 312 e 313, I; Lei n. 12.850/13, art. 2o; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 789.691/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023; TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1006390-78.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

Dr. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA

Dr. LEONARDO DORNELLES SALES

PACIENTE:

JOÃO FELIPE ZORRON SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Rondonópolis, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1023534-70.2025.8.11.0042, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13
(integração à organização criminosa) e pelos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas e associação para o narcotráfico).

Extrai-se dos autos que o paciente teve sua
prisão preventiva
decretada pelo d. juízo
a quo
em
20/01/2026
,

em razão da suposta prática dos delitos supramencionados, com o cumprimento do correspondente
mandado de prisão
em
27/01/2026
, ocasião em que se realizou busca e apreensão em sua residência, com resultado negativo.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, por
ausência de contemporaneidade
entre os fatos imputados e a decisão constritiva, ao argumento de que a medida segregatícia se ampara exclusivamente em relatório de análise (n. 77/2025) que descreve
supostas condutas remontantes, no máximo, até agosto de 2024
, inexistindo qualquer menção a eventos posteriores, reiteração delitiva recente ou circunstância superveniente que indique
risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
.

Adicionalmente, aduzem que a busca domiciliar realizada na data do cumprimento do mandado de prisão (27/01/2026)
resultou absolutamente negativa
, não tendo sido encontrado qualquer objeto ilícito ou indício de prática criminosa atual, o que, na intelecção dos d. defensores, corrobora a
inexistência de periculosidade contemporânea
e reforça a conclusão de que
a prisão preventiva foi decretada com base em conjecturas pretéritas
, desprovidas de aderência à realidade fática presente.

Sustentam, ainda, que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, possuindo residência fixa e exercendo atividade laboral lícita desde 2021 na mesma empresa, circunstâncias que afastariam qualquer presunção de risco de fuga ou de descompromisso com a persecução penal, revelando-se a custódia, por conseguinte,
manifestamente desproporcional e desnecessária
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a fixação de medidas acautelatórias menos gravosas.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 346225856 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 346542881), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 347422415.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 348951869).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1023534-70.2025.8.11.0042, o d. juízo
a quo
, acolhendo a representação formulada pela d. autoridade policial e secundada pelo
parquet
,
decretou a prisão preventiva
de
JOÃO FELIPE ZORRON SOARES
, bem como de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes tipificados
pelo
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13
(integração à organização criminosa) e pelos
arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas e associação para o narcotráfico).

Conforme se infere dos autos, as investigações que culminaram na prisão preventiva do custodiado se iniciaram em
maio de 2024
, após prisões relacionadas ao
tráfico de drogas
realizadas pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT — dentre elas a prisão do ora paciente
JOÃO FELIPE
—, que resultaram na apreensão de
drogas, armas de fogo, dinheiro e outros itens relacionados à facção criminosa
.

Ao que se vê da representação da d. autoridade policial, após o deferimento da quebra de sigilo dos dados telefônicos de
Wallison Rodrigo Leite
nos autos n. 1010570-02.2024.8.11.0003, foi confeccionado o Relatório de Análise Suplementar n. 135/2024/NI/DERF/ROO, em que se constatou, em tese, a participação de
Wallison
na organização criminosa Comando Vermelho, voltada ao tráfico de entorpecentes, tendo a análise também possibilitado a identificação de outros indivíduos supostamente envolvidos no mesmo contexto delitivo.

Em razão disso, na sentença proferida na Ação Penal n. 1011310-57.2024.8.11.0003 em desfavor de
Wallison
, determinou-se a extração de cópia integral daqueles autos para a instauração de procedimento investigativo pela prática de crime de integração à organização criminosa. Originou-se, assim, o IP n. 349.4.2024.42111 (IP n. 547/2024).

No mesmo sentido, tramitou também o IP n. 349.4.2024.28443 (autos n. 1022083-64.2024.8.11.0003) em que o paciente
JOÃO FELIPE
figurou como investigado, porquanto, no dia
22/08/2024
, ao ser abordado por policiais militares, revelou estar na posse de substâncias análogas a maconha, indicando que haveria mais estupefacientes na geladeira de sua cozinha. Em buscas no local, foram encontradas mais porções de maconha e invólucros contendo cocaína, além de uma balança de precisão.

Uma vez deferida a quebra de sigilo dos dados telefônicos de
JOÃO FELIPE
(autos n. 1022083-64.2024.8.11.0003), foi possível elaborar o Relatório de Análise n. 77/2025/NI/DERF/ROO, no qual constam informações que o beneficiário deste
writ
também integraria organização criminosa e realizaria a venda de entorpecente de forma associada com outros suspeitos, os quais coincidem com aqueles identificados no Relatório de Análise Suplementar n. 135/2024/NI/DERF/ROO [
Wallison
].

No mesmo sentido, uma vez deferida a quebra de sigilo dos dados telefônicos de
Diego Zanre de Souza
— condenado, nos autos n. 1008603-82.2025.8.11.0003, pela prática do crime de tráfico de drogas —, se elaborou o Relatório de Análise n. 87/2025/NI/DERF/ROO, o qual, conforme a d. autoridade policial, demonstra que tanto
Diego
quanto outros suspeitos integram, em tese, a organização criminosa Comando Vermelho, tratando-se, ainda, de suspeitos que coincidem com aqueles identificados nos Relatórios n. 77/2025/NI/DERF/ROO [
JOÃO FELIPE
] e n. 135/2024/NI/DERF/ROO [
Wallison
].

Nessa conjuntura, colhe-se dos autos que os representados atuariam no âmbito do crime organizado e estariam à frente de uma das vertentes da facção, qual seja, o
tráfico de drogas
, tendo as investigações revelado uma estrutura hierárquica, devidamente ordenada, com papéis delimitados.

Especificamente no que concerne ao paciente, colhe-se da representação que
JOÃO FELIPE
responde à Ação Penal n. 1022083-64.2024.8.11.0003, em que denunciado pela prática do crime de
tráfico de drogas
; todavia, conforme a d. autoridade policial, com arrimo no Relatório de Análise n. 77/2025/NI/DERF/ROO, se cuida de paciente também
associado para a venda de entorpecentes
com outros investigados, na região do Bairro Jardim Brasília.

Ao que se extrai da representação, o tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis/MT é controlado pela
organização criminosa
autodenominada Comando Vermelho, responsável pelo fornecimento, distribuição e divisão territorial do tráfico de drogas por regiões e bairros no município; organização à qual o paciente, em tese, pertence, exercendo a função de “
lojista
”.

Conforme a d. autoridade policial, as lideranças de tal organização criminosa têm como hábito estratégico a criação de grupos na plataforma WhatsApp, com títulos diversos, onde são inseridos apenas membros da organização criminosa, com a finalidade de tratar assuntos de interesse da aludida organização, inclusive como um meio de controle e fiscalização das condutas de seus integrantes.

Nesses grupos, além de difundir informativos, estatuto, orientações e regras imposta pela organização criminosa, tais como deletar evidências nos dispositivos telefônicos, monitorar vias públicas no sentido de identificar e prevenir eventuais ações policiais, realizar a leitura do estatuto da organização criminosa, e controle do tráfico de drogas.

No dispositivo telefônico de
JOÃO FELIPE
, constatou-se existência de pelo menos 5 (cinco) grupos criados na plataforma WhatsApp com variados títulos — “TROPICAL”; “TROPA DO FEIJÃO”; “Xxxxx”; “ATACADÃO”; “TABACARIA ON LINE” —, que tratam assuntos de interesse da organização criminosa.

Como forma de demonstrar que esses grupos são criados para essa finalidade, a d. autoridade policial destacou o grupo de WhatsApp denominado “TROPICAL” e, analisando o teor das conversas entre as partes, expôs se tratar de uma tentativa deliberada de ocultação da comunicação, uma vez que todos os participantes apagam mensagens e áudios; mas, mesmo assim, é possível observar o compartilhamento de assuntos relacionados ao tráfico de drogas e à organização criminosa, inclusive mediante participação ativa de
JOÃO FELIPE
.

Verte também da representação que se cuida de paciente que ostenta
registros criminais desfavoráveis
— tráfico de drogas, receptação, lesão corporal e ameaça —, respondendo ainda à Ação Penal n. 1022083-64.2024.8.11.0003.

Por esses fatos, como exposto, decretou-se, em
20/01/2026
, a prisão preventiva de
JOÃO FELIPE
, cujo mandado de prisão foi devidamente cumprido em
27/01/2026
; contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigado [
associação para o narcotráfico, tráfico de drogas e integração à organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco os minuciosos relatórios de investigação e de análise que embasaram a representação formulada pela d. autoridade policial, notadamente o
Relatório de Análise n. 77/2025/NI/DERF/ROO, panorama em que os elementos informativos apontam que o paciente seria
peça ativa
na estrutura da organização criminosa Comando Vermelho,
participando diretamente de grupos destinados a tratar de assuntos de interesse do referido grupo criminoso
— com coordenação do tráfico de drogas, anúncio de chegada de entorpecentes, envios de planilhas de controle e registros de transferências financeiras —, bem como realizando
numerosas transações financeiras
, de
valores consideráveis
, via PIX, para diversos coinvestigados.

Nesse cenário, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
do paciente com os delitos sob apuração, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
JOÃO FELIPE
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...]
O “periculum libertatis” se revela na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes e do envolvimento dos investigados com uma organização criminosa que controla o tráfico de drogas na região dos bairros Jardim Brasília, Cascalinho e adjacentes, no município de Rondonópolis-MT
.
A atuação desses indivíduos, por meio do monitoramento contínuo de bairros e a coordenação do tráfico, representa uma ameaça concreta à paz social, buscando inclusive o domínio territorial
. A prisão preventiva, nesse contexto, é
indispensável para coibir a reiteração criminosa e resguardar a credibilidade da justiça
.

Verifica-se, ainda, que
a facção criminosa Comando Vermelho possui atuação reiterada, enraizada e amplamente disseminada no Município de Rondonópolis, onde já foram denunciados e identificados dezenas de integrantes atuantes na organização e na prática de crimes graves, especialmente tráfico de drogas e associação criminosa, com estrutura hierarquizada e clara divisão de funções entre seus membros
. Tais circunstâncias evidenciam
o elevado grau de organização, a capacidade de articulação criminosa e a acentuada periculosidade da facção no território, reforçando a necessidade da medida cautelar de segregação para a preservação da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal
.

No presente caso,
resta indubitavelmente evidenciada a garantia da ordem pública, tendo em vista que a conduta supostamente perpetrada pelos representados acarreta severo abalo social, configurando efetiva ameaça à paz e segurança da coletividade
. Ademais,
tal prática delituosa pode incentivar a reincidência e o cometimento de novas infrações penais relacionadas ao tráfico de drogas, notadamente em município interiorano
, circunstância que exige rigorosa repressão estatal para a preservação da ordem pública e da integridade social.

[...]
JOÃO FELIPE ZORRON SOARES
já responde a ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas
. Não obstante, do conteúdo do Relatório de Análise no 77/2025/NI/DERF/ROO
extrai-se a existência de indícios robustos de que o investigado se encontra associado a outros indivíduos para a comercialização de entorpecentes na região do bairro Jardim Brasília
. Com efeito, apesar da tentativa de ocultação das comunicações, a análise do dispositivo telefônico apreendido revelou a existência de, ao menos, cinco grupos criados na plataforma WhatsApp, denominados “TROPICAL”, “TROPA DO FEIJÃO”, “Xxxxx”, “ATACADÃO” e “TABACARIA ON LINE”, os quais, segundo a investigação conduzida pela Polícia Civil,
tratam de assuntos de interesse da organização criminosa Comando Vermelho
, conforme registrado às fls. 20 e 21 do referido relatório
.

[...] Diante do exposto, acolho parcialmente a representação da autoridade policial e o parecer do Ministério Público, e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de [...] JOÃO FELIPE ZORRON SOARES
”.

(Decisão de ID 220419837 – autos n. 1023534-70.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, é certo que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, precisamente como na hipótese (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Ainda de acordo com os autos, cuida-se de hipótese em que se tem,
a priori
,
organização criminosa em atividade
, composta por pessoas associadas à facção criminosa
Comando Vermelho
, panorama em que a gravidade da conduta imputada ao paciente
JOÃO FELIPE

transpõe a mera abstração do tipo penal
, evidenciando uma
periculosidade social
incompatível com a liberdade provisória, porquanto
não figura como partícipe eventual
, mas, sim, como se tivesse
papel nevrálgico na logística financeira e operacional do grupo criminoso
, com participação direta em
espaços de deliberação da referida facção
— grupos de WhatsApp —, bem como mediante a
reiterada transferência de expressivas quantias
, via PIX,
para outros coinvestigados
— conjuntura em que destaco os 16 (dezesseis) comprovantes bancários elencados no
Relatório de Análise n. 77/2025/NI/DERF/ROO, referentes a valores entre R$ 1.000,00 (um mil reais) e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) —,
no interesse, sublinhe-se, de
organização criminosa armada de altíssima periculosidade
; circunstâncias que certamente demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência, fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Nessa linha intelectiva, ao contrário do arrazoado pela i. defesa, estou convencido de que, observada a aparente
função de confiança
exercida pelo paciente, no interesse da
organização criminosa
descortinada pelas investigações — o que se vê não apenas de sua
centralidade
às movimentações financeiras do grupo, mas dos indícios de
profissionalismo e habitualidade delitiva
—, agiu acertadamente a autoridade indigitada coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão processual.

Sob outro viés, a consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário revela que, em desfavor de
JOÃO FELIPE
, já tramitou o TCO n. 0003975-77.2019.8.11.0003, referente ao delito de
receptação
, na qual foi homologado acordo de
transação penal
, com a posterior extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena alternativa; além disso, o paciente responde ainda à Ação Penal n. 1022083-64.2024.8.11.0003, em que denunciado pelo crime de
tráfico de drogas
, cabendo observar que, no dia
23/02/2026
, foi proferida
sentença condenatória
, encontrando-se os autos, atualmente, em fase recursal.

Relembro que, em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, esta eg. Corte de Justiça já consolidou o entendimento de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT).

Adicionalmente, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(STJ - AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Assim, ainda que a i. defesa técnica sustente se tratar de
prisão anacrônica
, decretada mais de um ano e meio após os supostos fatos delitivos, que remontam, no máximo, até
agosto de 2024
, à míngua de qualquer menção a eventos posteriores, reiteração delitiva recente ou circunstância superveniente que indique risco atual, deve-se frisar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a contemporaneidade exigida para a decretação da prisão preventiva não se relaciona ao momento do cometimento dos fatos, mas à persistência dos fundamentos que justificam a medida extrema
.

No caso concreto, a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva encontra-se devidamente demonstrada, considerada a
natureza permanente dos delitos
, pois os crimes de integração à organização criminosa (art. 2o, Lei 12.850/13) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei 11.343/06) são
crimes permanentes
, cuja consumação se protrai no tempo enquanto mantida a associação, pelo que não se trata de fatos pretéritos isolados, mas de estrutura criminosa que persiste no tempo; a
complexidade investigativa
, uma vez que as investigações tiveram início em maio de 2024 e envolveram três inquéritos policiais distintos, com necessidade de exame de dados telefônicos complexos — tendo sido o relatório de análise referente ao aparelho celular do paciente, por exemplo, elaborado apenas em novembro de 2025, após quebra de sigilo de dados telefônicos —, conjuntura em que o lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão preventiva se justifica pela dificuldade decorrente do próprio
modus operandi
dos agentes do delito; a
persistência da estrutura criminosa
, uma vez que a decisão constritiva demonstra elementos de que a organização criminosa permanece ativa, com estrutura hierarquizada, controle territorial e uso de tecnologia para coordenação das atividades ilícitas, com atuação reiterada, enraizada e amplamente disseminada no Município de Rondonópolis; além da existência de
ação penal em curso
, o que corrobora o
periculum libertatis
.

Em sentido correlato, a despeito dos esforços defensivos, estou convencido de que o resultado negativo da busca e apreensão realizada na residência do paciente em
27/01/2026
,
não tem o condão de afastar o
periculum libertatis
.

Isso porque a busca domiciliar negativa, por si só, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando existem outros elementos probatórios robustos da prática delitiva e da periculosidade do agente, como ocorre no caso concreto.

Com efeito, o Relatório de Análise n. 77/2025/NI/DERF/ROO foi elaborado com base em quebra de sigilo de dados telefônicos, não dependendo de busca domiciliar. Foram identificados no aparelho celular do paciente cinco grupos de WhatsApp (“TROPICAL”, “TROPA DO FEIJÃO”, “Xxxxx”, “ATACADÃO” e “TABACARIA ON LINE”) com conteúdos relacionados à organização criminosa Comando Vermelho, além de imagens armazenadas na galeria do dispositivo relacionadas a transações financeiras via PIX, comprovantes de transferências e diálogos sobre comercialização de entorpecentes.

Ademais, organização criminosa e associação para o tráfico de drogas não exigem, necessariamente, a apreensão de drogas ou objetos ilícitos na residência do investigado,
pois a prova pode ser produzida por outros meios
, como interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados, testemunhas, entre outros.

Em outras palavras, uma vez satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOÃO FELIPE ZORRON SOARES
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026